Tribunal: STF
Processo: RE 1274724
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA. ALUNO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO QUE FOI APROVADO NO ENEM E NO SISU. ESTUDANTE QUE NÃO CONTAVA COM 18 ANOS COMPLETOS QUANDO DA PRIMEIRA PROVA DO ENEM. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SUBSTITUTIVA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, COM BASE NA LEI Nº 9.394/96. DECISÃO EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO, AO REVÉS DE CRIAR OBSTÁCULOS À EVOLUÇÃO DO INDIVÍDUO. SEGURANÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.
    O recurso não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, alcançada a maioridade, fica inócua a discussão sobre o preenchimento do requisito, previsto na Lei nº 9.394/1996, relativo à idade mínima de dezoito anos para a participação em exame supletivo. Veja-se a ementa do RE 757.746-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – Resta prejudicado o recurso extraordinário nas hipóteses em que a controvérsia cingir-se sobre a possibilidade de menor de 18 anos frequentar curso supletivo de nível médio, se alcançada a maioridade. Precedentes.
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III – Agravo regimental improvido.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator